Tribunal: TJES
Processo: 5015095-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015095-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERLANE DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DE PRENOME E GÊNERO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE NATUREZA REGISTRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de retificação de registro civil, declinou da competência para o Juízo de Família. A demanda busca a alteração de prenome e gênero de pessoa transgênero para refletir sua identidade social, após recusa do cartório de registro civil em realizar a averbação gratuita. A decisão agravada considerou que a matéria refere-se ao estado da pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de retificação de registro civil visando a alteração de prenome e gênero de pessoa transgênero pertence ao Juízo de Registros Públicos ou ao Juízo de Família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 670.422 (Tema 761) e da ADI 4.275, reconheceu o direito fundamental subjetivo das pessoas transgênero à alteração de prenome e classificação de gênero no registro civil por meio da mera manifestação de vontade.

4. A identidade de gênero constitui atributo inerente à autodeterminação e à personalidade humana, cabendo ao Estado apenas o dever de reconhecê-la, sem condicioná-la a procedimentos cirúrgicos ou laudos.

5. A pretensão de alteração de dados no assento público para adequação à realidade social relaciona-se diretamente com a retificação de registro civil, não se confundindo com questões de estado de pessoa típicas de varas de família, como casamento ou alimentos.

6. A competência do Juízo de Registros Públicos atrai-se pela natureza da demanda, que visa a efetivação de ato registral após negativa administrativa de gratuidade.

7. O artigo 59, inciso I, alínea "a", do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo atribui ao Juízo de Registros Públicos a competência para causas que se refiram diretamente aos registros públicos.

8. A remessa dos autos ao Juízo de Família cria óbice processual desnecessário e protela a efetivação de direito fundamental já pacificado pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A competência para o processamento e julgamento de ações que visam exclusivamente a retificação de prenome e gênero no registro civil de pessoas transgênero pertence ao Juízo de Registros Públicos.

A alteração de prenome e gênero no assento de nascimento possui natureza eminentemente registral, baseada no direito à autodeterminação da identidade de gênero.

A judicialização da retificação registral motivada por questões de gratuidade judiciária não altera a natureza da matéria nem desloca a competência para o juízo familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; Lei 6.015/1973, art. 109; alínea a do inciso I do art. 59 da Lei Complementar Estadual 234/2002 (Código de Organização Judiciária do ES).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 670.422 (Tema 761), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.08.2018; STF, ADI 4.275, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 01.03.2018; TJES, Conflito de Competência nº 0025867-06.2017.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
HERLANE DE SOUZA DOS SANTOS
(nome social de Lucas de Souza dos Santos), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, nos autos da ação e retificação de registro civil nº 5029623-41.2024.8.08.0048.

A decisão agravada declinou da competência para julgamento da causa, determinando sua remessa para o Juízo de Família, sob o fundamento de que a questão se refere ao estado da pessoa, não havendo, portanto, questão que se refira diretamente a registro público.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 15887196), em síntese, que: I) a decisão é equivocada, pois a questão da alteração de nome e gênero de pessoa transgênero já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que a alteração pode ser realizada diretamente na esfera administrativa com base na manifestação de vontade do indivíduo; II) a demanda foi judicializada porque houve a recusa do cartório de registro civil em realizar a averbação gratuita, sendo o juízo registral o competente para questões diretamente relacionadas a registro público; III) a decisão agravada representa "intolerável retrocesso" e "inegável descumprimento das decisões do STF", que buscam a desburocratização do procedimento de retificação.

O pedido
de deferimento de efeito suspensivo ao recurso
foi
deferido através da decisão proferida no id. 15921628.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo provimento recursal (id. 17102076).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
06 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015095-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HERLANE DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
HERLANE DE SOUZA DOS SANTOS
(nome social de Lucas de Souza dos Santos), contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra, nos autos da ação e retificação de registro civil nº 5029623-41.2024.8.08.0048.

A decisão agravada declinou da competência para julgamento da causa, determinando sua remessa para o Juízo de Família, sob o fundamento de que a questão se refere ao estado da pessoa, não havendo, portanto, questão que se refira diretamente a registro público.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 15887196), em síntese, que: I) a decisão é equivocada, pois a questão da alteração de nome e gênero de pessoa transgênero já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que a alteração pode ser realizada diretamente na esfera administrativa com base na manifestação de vontade do indivíduo; II) a demanda foi judicializada porque houve a recusa do cartório de registro civil em realizar a averbação gratuita, sendo o juízo registral o competente para questões diretamente relacionadas a registro público; III) a decisão agravada representa "intolerável retrocesso" e "inegável descumprimento das decisões do STF", que buscam a desburocratização do procedimento de retificação.

O pedido
de deferimento de efeito suspensivo ao recurso
foi
deferido através da decisão proferida no id. 15921628.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo provimento recursal (id. 17102076).

Pois

bem
.

C
uida-se, na origem, de ação de retificação de registro civil proposta por pessoa transgênero que busca a alteração de seu prenome e gênero para que passem a refletir sua identidade social.

A judicialização da demanda ocorreu após o indeferimento administrativo do pedido pelo cartório competente, sob a alegação de que não havia previsão legal para a gratuidade do ato.

O Juízo
a quo
declinou a competência para o Juízo de Família, ao entendimento de que a matéria envolveria a alteração do estado da pessoa, e a retificação do registro seria apenas uma consequência indireta da pretensão.

Analisando atentamente o caderno processual, mormente o teor da decisão agravada e as razões recursais, verifica-se que a controvérsia principal é a definição da competência para o processamento e julgamento de ação de retificação de registro civil que visa a alteração de prenome e gênero de pessoa transgênero.

O Agravante sustenta que a matéria é de cunho registral, e a ação se justifica pela negativa de gratuidade na esfera administrativa, tornando a questão afeita ao juízo de Registros Públicos. A decisão combatida, por outro lado, considerou que a discussão sobre o gênero da pessoa toca em seu estado, o que atrairia a competência da Vara de Família.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 670.422,
sob o rito da repercussão geral (Tema 761)
, reconheceu o direito fundamental subjetivo das pessoas transgênero à alteração de seu prenome e da classificação de gênero no registro civil,
sendo
suficiente a manifestação de vontade da pessoa interessada, prescindindo de quaisquer exigências adicionais.

R
eferido julgado restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. TRANSEXUAL. IDENTIDADE DE GÊNERO. DIREITO SUBJETIVO À ALTERAÇÃO DO NOME E DA CLASSIFICAÇÃO DE GÊNERO NO ASSENTO DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE CIRURGIA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDESIGNAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PERSONALIDADE, DA INTIMIDADE, DA ISONOMIA, DA SAÚDE E DA FELICIDADE. CONVIVÊNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DA INFORMAÇÃO PÚBLICA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS E DA CONFIANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A ordem constitucional vigente guia-se pelo propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, voltada para a promoção do bem de todos e sem preconceitos de qualquer ordem, de modo a assegurar o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos e a resguardar os princípios da igualdade e da privacidade. Dado que a tutela do ser humano e a afirmação da plenitude de seus direitos se apresentam como elementos centrais para o desenvolvimento da sociedade, é imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano, a saber, a autonomia e a liberdade do indivíduo, sua conformação interior e sua capacidade de interação social e comunitária.

2. É mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana.

3. O sistema há de avançar para além da tradicional identificação de sexos para abarcar também o registro daqueles cuja autopercepção difere do que se registrou no momento de seu nascimento. Nessa seara, ao Estado incumbe apenas o reconhecimento da identidade de gênero; a alteração dos assentos no registro público, por sua vez, pauta-se unicamente pela livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua identidade de gênero.

4. Saliente-se que a alteração do prenome e da classificação de sexo do indivíduo, independente de dar-se pela via judicial ou administrativa, deverá ser coberta pelo sigilo durante todo o trâmite, procedendo-se a sua anotação à margem da averbação, ficando vedada a inclusão, mesmo que sigilosa, do termo “transexual” ou da classificação de sexo biológico no respectivo assento ou em certidão pública. Dessa forma, atende-se o desejo do transgênero de ter reconhecida sua identidade de gênero e, simultaneamente, asseguram-se os princípios da segurança jurídica e da confiança, que regem o sistema registral.

5.
Assentadas as seguintes teses de repercussão geral:

i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação da vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa.

ii) Essa alteração deve ser averbada à margem no assento de nascimento, sendo vedada a inclusão do termo ‘transexual’.

iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, sendo vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial.

iv) Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 6. Recurso extraordinário provido.

(RE 670422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-051 DIVULG 09-03-2020 PUBLIC 10-03-2020)

Do mesmo modo, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.275, o Pretório Excelso assentou o entendimento de que a identidade de gênero constitui expressão intrínseca da personalidade da pessoa humana, sendo, portanto, um atributo inerente à sua autodeterminação, cabendo ao Estado
unicamente o dever de
reconhecê-la
, não lhe cabendo o papel de constituí-la ou
condicioná-la
.

Senão vejamos:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.

1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero.

2.
A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.

3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade
dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.

4. Ação direta julgada procedente.

(ADI 4275, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 06-03-2019 PUBLIC 07-03-2019)

A
intelecção dos precedentes da Suprema Corte ressoam na
orientação jurisprudencial majoritária
que
aponta no sentido da competência do juízo de Registros Públicos para as ações de retificação de registro civil que objetivam a alteração de nome e gênero de pessoa transgênero.

A
ratio decidendi
que sustenta tal entendimento reside na premissa de que a pretensão se relaciona diretamente com a retificação do assento no registro civil, e não com o estado de pessoa em um sentido que justifique a competência do juízo de família.
Isso porque,
conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
o
estado de pessoa já é reconhecido pela manifestação de vontade do interessado, restando à via judicial, quando necessária,
apenas a efetivação do ato registral
.

Na espécie, o pedido do Agravante não se confunde com questões atinentes ao estado de pessoa, como paternidade, casamento, divórcio ou alimentos, que são as matérias típicas das varas de família. O que se postula, na essência, é a alteração de um dado em um assento público para adequá-lo à realidade social e identitária do indivíduo.

Corroborando tal entendimento, colaciono a
jurisprudência
deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PARA MUDANÇA DE PRENOME E ALTERAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI N .º 6.015/73.

1. A matéria de retificação dos a
ss
entamentos no registro civil tem procedimento próprio regido pelo art. 109 e ss., da Lei n.º 6.015/73.

2. A Lei Complementar n.º 234/02, alterada pela Lei Complementar n.º 788/14, prevê, no art. 59, que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Registro Público, processar e julgar as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos.

3. O caso concreto retratado permite inferir a situação vexatória e constrangedora vivenciada cotidianamente pela parte autora, haja vista a discrepância entre o prenome utilizado e os traços físicos com os dados contidos no registro civil, que, a princípio,
autorizam a alteração mediante análise do Juízo dos Registros Públicos.

(TJ-ES - CC: 00258670620178080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 19/06/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018)

A recusa administrativa do cartório em efetuar o ato de forma gratuita, um benefício assegurado legalmente ao Agravante que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, foi o que motivou a demanda, e a análise de tal negativa, em sede de jurisdição voluntária ou graciosa, compete à Vara de Registros Públicos.

Com efeito, a
pretensão recursal se harmoniza com o disposto no artigo 59, inciso I, alínea “a”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, que atribui ao juízo de Registros Públicos a competência para julgar “
as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos
”.

Nesses termos
, a
o declinar da competência e remeter o caso a uma vara que não é a vocacionada a analisar questões registrais, a decisão judicial cria um obstáculo adicional ao exercício de um direito fundamental, contrariando a tese de desburocratização e celeridade firmada pelo STF.

Tal conduta, em um juízo de cognição sumária, cria um óbice processual que atrasa a efetivação de um direito fundamental, uma vez que protela a solução de uma questão que deveria ser de baixa complexidade,
e que já tramita há mais de um ano.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento,
para restabelecer o processamento e julgamento da causa no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra.

É como voto.